Tribunal: STF
Processo: ARE 1470460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). VALORES PRETERITOS A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADA A APELAÇÃO DO PRECEDENTES. DECISAO UNANIME. 1. Na origem, o magistrado sentenciante condenou o Município de Afogados da Ingazeira ao pagamento de valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios); não recebidos pelo (a) autor (a) e devidos nos cinco anos anteriores propositura do mandado de segurança nº 0002204-76.2013.8.17.0110. 2. Cumpre destacar que o Município apelante instituiu a Lei Orgânica Municipal, em 05/04/1990, prevendo o pagamento do adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, em seu art. 93, §3º, inciso III. 3. Em seguida, a Municipalidade deixou de implementar a referida verba, sob o argumento de que após o advento da Emenda Constitucional Estadual nº. 16/99, restou suprimido o Adicional por Tempo de Serviço, o que levou o Ente Público a, automaticamente, também suprimir tal direito dos seus servidores. 4. A edilidade defendeu ainda que o art. 93, §3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira é inconstitucional por vicio de iniciativa, não podendo produzir efeitos. 5. A matéria em questão restou devidamente solucionada pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo n. 0006564-25.2015.8.17.0000 (0387736-3), pacificando, por unanimidade de votos, o entendimento no sentido de que o art. 93, § 3º, inciso III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira é inconstitucional, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. 61, §1º, II, alínea 'c' da Constituição Federal e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição Estadual. 6. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional. 7. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional. 8. A discussão que o Município pretende fazer ressurgir encontra-se, neste caso concreto, superada, devendo o debate restringir-se aos valores que a autora pretende receber por força da sentença concessiva da ordem no Mandado de Segurança n° 0002204-76.2013.8.17.0110, julgado procedente em 29/01/2014 e com transito em julgado em 25/02/2015. 9. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente